Tribunal: TCU
Processo: 013.238/2024-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-08-06
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
PENSÃO CIVIL. Atos de Pensão civil da unidade emissora Universidade Federal de Goiás, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Controladoria-Geral da União para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 6638/2024-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados , de acordo com os pareceres emitidos nos autos, exceto o ato de interesse da sra. Maria Áurea Zampronha Moraes: 1. Processo TC- Processo 013.238/2024-8 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessados: Enedina das Graças Meirelis Belém (XXX.835.211-XX); Maria Áurea Zampronha Moraes (XXX.402.601-XX); Maria dos Reis Bispo (XXX.430.621-XX); Merico Rodrigues Chaveiro (XXX.783.201-XX); Noêmia Lúcia Rosa da Silva (XXX.346.051-XX); Sara Geovana Silva Chaveiro (XXX.495.931-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal de Goiás. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. fixar prazo de quinze dias para que a Universidade Federal de Goiás encaminhe o mapa de tempo de serviço do sr. Marcello da Cunha Moraes; 1.7.2. determinar à AudPessoal que verifique: 1.7.2.1. a correção do adicional por tempo de serviço concedido ao sr. Marcello da Cunha Moraes; 1.7.2.2. a legalidade da acumulação de cargos por parte do sr. Marcello da Cunha Moares.